Tribunal: TJMT
Processo: 8011027-15.2015.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011027-15.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS - CPF: 982.855.301-59 (RECORRENTE), MARCELO DA SILVA CASSAVARA - CPF: 012.963.981-88 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - CNPJ: 33.646.001/0001-67 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 025.014.997-43 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO DA CONCEICAO LIMA - CPF: 051.675.557-95 (ADVOGADO), ALESSANDRA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 105.368.557-22 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE - CPF: 991.532.461-87 (ADVOGADO), VINICIUS DE MATTOS FELICIO - CPF: 945.803.836-72 (ADVOGADO), CANDIDO ANTONIO JOSE FRANCISCO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 007.424.227-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARTE EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ENUNCIADO 51 DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Em sede de Juizado Especial Cível não há possibilidade de prosseguimento do cumprimento da sentença contra empresa em recuperação judicial, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE.

2-

Conquanto o art. 49 da Lei 11.101/2005 estabeleça que os créditos que estão submetidos ao plano de recuperação judicial são apenas aqueles constituídos até a data do pedido do benefício legal, o entendimento do c. STJ é o de que o prosseguimento de execuções individuais fora do juízo em que tramita a recuperação pode prejudicar o plano de recuperação da empresa.

3-

Manutenção da sentença que determinou a expedição da certidão de crédito, podendo a parte credora habilitar seu crédito perante o Juízo onde tramita a recuperação judicial, bem como a devolução dos bens penhorados.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021